Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-92.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007385-92.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GISNEI SOUZA DE LIMA - CPF: 000.970.401-93 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELA MARIA SAMPAIO - CPF: 959.148.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Perseguição majorada. Insuficiência de provas alegada pelo apelante. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por perseguição majorada [contra mulher por razões da condição de sexo feminino] a 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para manter a condenação do apelante.

III. Razões de decidir

Os atos do apelante resultaram em sensação de insegurança na vítima, abalando sua privacidade e causando “constrangimento”, tanto que procurou tutela judicial e o representou criminalmente, caracterizando o crime de perseguição.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

Os depoimentos coerentes da vítima, somados aos depoimentos de testemunha, informante e mídias são suficientes para comprovar a perseguição e temor apresentado pela vítima.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A, § 1o, II; CPP, art. 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 115.554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 16.10.2019; TJDFT, AP no 1765156, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, j. 28.09.2023; TJDFT, AP no 07008922520218070012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 01.03.2023.

Doutrina
: GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Stalking. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007385-92.2022.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): GISNEI SOUZA DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GISNEI SOUZA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe no 1007385-92.2022.8.11.0045), que o condenou por perseguição majorada [contra mulher por razões da condição de sexo feminino] a 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto - art. 147-A, § 1o, II, do CP - (ID 238630846).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 238630854).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 238630856).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por crime de perseguição/stalking, previsto no art. 147-A, CP – Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição por insuficiência de provas para embasar a condenação – Descabimento – Conjunto probatório confirma a autoria e materialidade delitiva – Apelante que perseguiu reiteradamente a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade – ‘Animus’ de perseguir devidamente provado nos autos – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 247027688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Entre os meses de abril e agosto de 2022, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GISNEI SOUZA DE LIMA, com consciência e vontade, perseguiu sua ex-companheira, a senhora Angela Maria Sampaio, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conforme Boletins de Ocorrência no 2022.228229 de fls. 08/10. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de GISNEI SOUZA DE LIMA como incurso nas sanções do artigo [...] 147-A, do Código Penal, [...] com as implicações da Lei Maria da Penha”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 238630683)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Fixada esta ideia, tenho que a materialidade e a autoria delitivas do crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal) restaram sobejamente comprovadas nos autos, conforme boletim de ocorrência no. 2022.260413 (id. 99787768 – fls. 15/17), termo de depoimento de Leonan Sampaio Figueiredo (id. 99597147), termos de declarações da vítima Angela Maria Sampaio (id. 99787768 – fls. 29/31, id. 99787768 – fls. 35/37 e id. 99787768 – fls. 39/40), fotos de mensagens enviadas pelo acusado à vítima anexas à manifestação de id. 126919762, áudios de id. 126935883, além da prova oral colhida em juízo (id. 127640566 e id. 132362822).

Em juízo, a vítima Angela detalhou como se dava a perseguição por parte do denunciado (id. 127640566): [...].

No mesmo sentido é o depoimento em juízo do informante Leonam (id. 127640566): [...].

Por sua vez, a policial civil Glaci relatou em juízo o evidente abalo psicológico causado na vítima pela perseguição do denunciado (id. 127640566): [...].

Ademais, o acusado, em interrogatório em juízo (id. 132362822), negou a prática delitiva, afirmando que sempre passa em frente ao trabalho da vítima por volta de 5h da manhã porque entrega café da manhã aos arredores do emprego da ofendida, o que teria sido corroborado por testemunhas de defesa ouvidas em juízo, em especial o Sr, Geovane.

Nada obstante, tenho que a referida afirmação do acusado não merece ser valorada nesse ponto, seja pela contradição entre a narrativa dele e o relato da ofendida – o acusado afirmou que passa em frente ao trabalho da ofendida por volta de 5h, ao passo que a vítima relata em juízo que ele passava por volta de 6h30, assim que ela chegava, ‘bem devagarzinho olhando pro meu trabalho’; seja porque essa justificativa do acusado em relação à passagem no trabalho da vítima, caso fosse relevante, por si só, não exclui a possibilidade da perseguição por outros meios e em outras ocasiões; seja porque a justificativa do réu pra passar em frente ao trabalho da vítima não explica a perseguição em outros locais (arredores da residência da ofendida e escola do filho); seja, por fim, porque se demonstrou que a perseguição se dava não só pela aproximação física, mas também de forma virtual, conforme se denota das mensagens anexas ao id. 126919762 e do áudio encartado em id. 126935883.

Assim sendo, no contexto apresentado nos autos, tenho que a prática do delito descrito no art. 147-A do Código Penal imputada ao réu Gislei restou plenamente comprovada, mormente ao fato da palavra da vítima, que assume especial relevância em crimes dessa espécie, corroborada por outros elementos de prova [...].

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão criminal contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu GISNEI SOUZA DE LIMA pela prática do crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal [...].”
(Fabio Petengill, juiz de Direito - ID 238630846)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Angela Maria Sampaio, vítima (ID 238629695 - fls. 19/20;25/27;29/30; ID 238630697), Marinete Tomaz de Souza, genitora do apelante (ID 238630651), Leonan Sampaio Figueiredo, filho da vítima (ID 238630668), e interrogado GISNEI SOUZA DE LIMA, apelante (ID 238629699).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Angela Maria Sampaio, vítima (Relatório de Mídias – ID 238630832), Glaci Silva da Costa Lins, Investigadora de Polícia (Relatório de Mídias – ID 238630832), Leonan Sampaio Figueiredo, filho da vítima (Relatório de Mídias – ID 238630832), Sirlei Aparecida Ramos, ex-esposa do apelante (Relatório de Mídias – ID 238630838), Geovane Elton Barbieri, ex-cunhado do apelante (Relatório de Mídias – ID 238630838), Marinete Tomaz de Souza, genitora do apelante (Relatório de Mídias – ID 238630838), Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, Investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 238630838), e Valmir Firmino, amigo do apelante (Relatório de Mídias – ID 238630838), bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 238630838).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os depoimentos da vítima [Angela Maria Sampaio], nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante [GISNEI SOUZA DE LIMA] não aceitava o término do relacionamento e, entre os meses de abril e agosto de 2022, realizou vários contatos e tentativas de se aproximar da vítima sem sua autorização, por mensagens e presencialmente, indo à casa e ao trabalho dela (ID 238629695 - fls. 19/20;25/27;29/30; ID 238630697; Relatório de Mídias – ID 238630832).

A narrativa da vítima está corroborada pelas declarações de Leonan Sampaio Figueiredo, filho da vítima, nas fases policial e judicial, oportunidades em que confirmou ter visualizado o apelante perseguindo sua genitora por diversas vezes,
“vigiando os caminhos, as rotas que ela vinha”
, o que os deixava
“temerosos, com medo”
(ID 238630668; Relatório de Mídias – ID 238630832).

Não bastasse, a investigadora de Polícia [Glaci Silva da Costa Lins] que atendeu a ocorrência também confirmou o temor apresentado pela vítima diante do
“stalking que ela tava sofrendo do ex-companheiro, [...] que ela chorava bastante, porque ela tinha receio dele realmente fazer algo contra ela”
(Relatório de Mídias – ID 238630832).

Note-se, ainda, que as imagens, áudios e vídeos juntados aos autos - não sofreram qualquer impugnação - demonstram diversos contatos telefônicos/virtuais realizados pelo apelante,
“foram submetidos ao contraditório e se encontram em consonância com o acervo probatório colhido nos autos”
(TJDFT, AP no 1765156 - Relator: Des. Josapha Francisco Dos Santos - 2a Turma Criminal – 28.9.2023).

No caso, os atos do apelante resultaram em sensação de insegurança na vítima, abalando sua privacidade e causando
“constrangimento”
, tanto que procurou tutela judicial e o representou criminalmente, caracterizando o crime de perseguição [CP, art.147-A].

Esse delito
“se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
(GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Stalking. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição).

Com efeito, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019).

Aplicável o seguinte julgado:

“No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.”

(TJDFT, AP no 07008922520218070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 1o.3.2023)

Sendo assim, a responsabilização penal por perseguição deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024